Tribunal: TJBA
Processo: 8018824-89.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018824-89.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO REIMAO DOS REIS Advogado(s): CARLOS BRASILIO AMORIM DE FREITAS, CLAUDIO ANTONIO DOS REIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NA APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. ISENÇÃO DE IRPF POR DOENÇA GRAVE. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA NOVA PLANILHA DE CÁLCULO. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença proposto por servidor estadual aposentado com base em decisão concessiva de segurança proferida no Mandado de Segurança nº 8018824-89.2019.8.05.0000, que determinou a inclusão das gratificações de Incentivo à Produção Científica, Condições Especiais de Trabalho (CET) e Estímulo às Atividades Acadêmicas (GEAA) nos proventos de aposentadoria, além do pagamento das diferenças desde a impetração (11/09/2019). O Estado da Bahia apresentou impugnação ao cumprimento, alegando excesso de execução. Foi requerido precatório parcial do valor incontroverso e discutida a base de cálculo, a forma de atualização monetária, a incidência de juros, a multa por descumprimento da ordem judicial e a forma de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor referente ao mês de setembro de 2019 deve ser pago integralmente ou proporcionalmente a 20/30 avos; (ii) estabelecer se o 13º salário de 2019 deve observar o cálculo proporcional de 4/12 avos; (iii) analisar a validade da base de cálculo utilizada para apuração das gratificações, diante de decisão que garantiu aposentadoria com proventos integrais; (iv) determinar a razoabilidade da multa fixada por descumprimento da ordem judicial (astreintes); (v) definir se o pagamento deve ser feito por folha suplementar ou mediante precatório, e se incidem retenções previdenciárias e de IR. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os efeitos financeiros da sentença em mandado de segurança devem incidir a partir da data da impetração, sendo devida apenas a fração correspondente a 20/30 avos do mês de setembro de 2019. 2. O 13º salário de 2019 deve ser apurado proporcionalmente a 4/12 avos, conforme reconhecido pelo próprio exequente. 3. A base de cálculo das gratificações deve refletir a aposentadoria com proventos integrais, conforme decisão judicial anterior que converteu a aposentadoria do impetrante para modalidade qualificada por acidente em serviço, afastando a utilização de contracheques antigos e defasados. 4. O valor das astreintes acumuladas, inicialmente fixadas em R$ 68.800,00, deve ser reduzido para R$ 30.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a natureza coercitiva, e não indenizatória, da multa, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 5. Conforme entendimento firmado pelo STF no RE 889.173 (RG), os valores retroativos decorrentes da concessão da segurança devem ser pagos mediante precatório, ainda que possuam natureza alimentar. 6. As contribuições previdenciárias devem incidir apenas no momento do efetivo pagamento, sendo indevidas antecipadamente. 7. O exequente faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre os valores recebidos, nos termos de decisão judicial que reconheceu doença grave. 8. Não são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Impugnação parcialmente acolhida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; CPC, arts. 537, §1º, 931, 934 e 935; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 889.173-MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.08.2015, DJe 17.08.2015 (Repercussão Geral); STJ, REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.06.2013; STF, Súmula 512; STJ, Súmulas 105 e 345. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 8018824-89.2019.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA, e como impugnado/exequente GERALDO REIMAO DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER EM PATE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06 - 14234